Tribunal: TJMT
Processo: 1017870-58.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017870-58.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Tortura, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RENATO DE ALMEIDA BRENTAN - CPF: 014.656.031-07 (ADVOGADO), MIKAEL BRANDAO CARDOSO - CPF: 078.305.541-29 (PACIENTE), DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDEL ANGELO DA SILVA SILVA - CPF: 617.132.713-11 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DE ALMEIDA BRENTAN - CPF: 014.656.031-07 (IMPETRANTE), DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (IMPETRANTE), D. O. D. S. - CPF: 081.263.431-41 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE SILVA SANTOS - CPF: 126.309.234-95 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017870-58.2023.8.11.0000

PACIENTE: MIKAEL BRANDAO CARDOSO
IMPETRANTE: RENATO DE ALMEIDA BRENTAN, DONIVAN DA SILVA DIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, TORTURA, CORRUPÇÃO DE MENOR E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SUSCITADA PELA PGJ AFASTADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 302 DO CPP – FLAGRANTE EVIDENCIADO – AGENTE PRESO NA POSSE DE DROGAS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA QUANTO AOS DELITOS MAIS GRAVES – IMPETRAÇÃO DELIMITADA À APRECIAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS – MAIORIA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTRITIVA QUE NÃO MAIS SUBSISTEM – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA [6,05G DE COCAÍNA; 5,70G DE MACONHA] – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APONTADOS NO DECRETO PREVENTIVO – POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

“A
prévia submissão do pedido para revogar a cautelar extrema ao Juízo de primeiro grau, não é pressuposto para que se impetre
habeas corpus
, seja por já existir um ato coator a ser combatido (no caso, o decreto preventivo), seja porque compete ao Tribunal de Justiça examinar a legalidade de coação imposta em primeira instância.”
(TJMT, HC nº 1021293-31.2020.8.11.0000)

Nos termos do art. 302 do CPP, não há falar em ausência de flagrante quando o agente é detido na posse de drogas.

A custódia preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando estas se revelam como suficientes/adequadas para
tutelar a ordem pública, sobretudo porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado/acusado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017870-58.2023.8.11.0000

PACIENTE: MIKAEL BRANDAO CARDOSO
IMPETRANTE: RENATO DE ALMEIDA BRENTAN, DONIVAN DA SILVA DIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de MIKAEL BRANDAO CARDOSO, contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, sequestro e cárcere privado, tortura, corrupção de menor e organização criminosa.

Os impetrantes sustentam que: 1) o paciente não se encontrava nas hipóteses previstas no art. 302 do CPP, pois foi detido
“aproximadamente 24h após o suposto sequestro”
; 2) inexistem
“os requisitos da prisão preventiva”
; 3)
“o paciente possui uma filha menor impúbere de 2 (dois anos)”
.

Ao final, requerem a concessão da ordem para “relaxar a prisão em flagrante” ou, subsidiariamente, revogar a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas, noticiando ter declinado parcialmente da competência ao Juízo da 2ª Vara Criminal da mesma Comarca quanto os delitos de sequestro e cárcere privado, tortura, corrupção de menores e organização criminosa.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
“pela extinção do feito sem análise do mérito”
, por supressão de instância, tendo em vista que o impetrante não formulou pedido de revogação da custódia do paciente
“perante os Juízos da 1ª e 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017870-58.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, afasto a tese de supressão de instância suscitada pela PGJ, tem em vista que
“a prévia submissão do pedido para revogar a cautelar extrema ao Juízo de primeiro grau, não é pressuposto para que se impetre
habeas corpus
, seja por já existir um ato coator a ser combatido (no caso, o decreto preventivo), seja porque compete ao Tribunal de Justiça examinar a legalidade de coação imposta em primeira instância”
[1]
.

Ademais, esta impetração ataca apenas o decreto proferido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, não sendo oportuno analisar eventual ato praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da referida comarca [que sequer consta dos atos].

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em
4.7.2023
, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, sequestro e cárcere privado, tortura, corrupção de menor e organização criminosa,
o que gerou o processo nº 1006067-64.2023.8.11.0037
–
objeto desta impetração
.

Colha-se da declaração da vítima Paulo Henrique Silva Santos:

“(...)
a vítima relata que após ter sido salvo pela equipe da polícia civil de um cativeiro, na mata e após realizar todo o procedimento nesta delegacia e liberado, a vítima foi embora para o seu local de trabalho, onde reside
; QUE
mais tarde, por volta das 20:30 horas, quatro criminosos adentraram a borracharia onde a vítima reside e trabalha
,
dominaram a vítima e levaram a vítima para uma biqueira, localizada próxima ao seu local de trabalho (borracharia); QUE ao chegar no cativeiro, foi amarrados pelas mãos, e iniciaram uma sequência de torturas, com socos no peito e na boca, e um golpe de mate leão
;
QUE em seguida, chamaram um Uber e tentaram colocar a vítima dentro de um carro, momento que a vítima conseguiu reagir e fugir do local
; QUE a vítima afirma que conhece os suspeitos somente de vista e que não tem amizade nenhum com os suspeitos; QUE após fugir do local, voltou para a borracharia e permaneceu no local até amanhecer o dia; QUE de manhã, apareceu uma mulher, (afirma não conhecer a pessoa, nem nome nem onde mora) dizendo que era para a vítima tomar cuidado, pois os suspeitos estavam planejando um novo sequestro, em sequência a morte da vítima, pois segundo a mulher, eles haviam arrumado até uma arma de fogo (revólver);
QUE a vítima com medo, saiu procurando ajuda; QUE no período da tarde, a vítima encontrou com uma guarnição da polícia civil e pediu socorro
; QUE em seguida, a vítima foi conduzido para esta delegacia; QUE na
delegacia a vítima reconheceu através de fotográfica, dois dos quatros suspeitos, sendo MIKAEL CARDOSO e o menor DIEGO OLIVEIRA
(...).”

O delegado de polícia, Allan Vitor Sousa da Mata, ratificou as declarações da vítima Paulo Henrique, bem como noticiou a localização de drogas no local do suposto cativeiro:

“(...)
a vítima narra que após ir embora da delegacia, quando foi vítima do BO n. 2023.184683 (sequestro, tortura),
foi para a borracharia onde ele trabalha e reside. QUE por volta das 20:00 horas chegou 04 (quatro) suspeitos e falaram que iriam levar ele para a casa de um deles; QUE então os suspeitos levaram a vítima para uma residência perto da borracharia (cativeiro). QUE quando chegou no cativeiro, os suspeitos perguntaram o que havia acontecido com os ‘irmãos’ que a polícia havia levado (BO 2023.184683), então a vítima falou que eles haviam sido presos, assim os suspeitos culparam a vítima pelo que havia acontecido e falaram que iriam lhe matar, e começaram a agredi-lo com chutes e socos e amarraram suas mãos com um fio azul. QUE em seguida, os suspeitos pediram um Uber; QUE um masculino chegou dirigindo um carro branco, e quando foi para a vítima entrar no carro, a mesma entrou em luta corporal com os suspeitos e conseguiu fugir do local. QUE o Uber vendo aquela situação, arrancou com o veículo e foragiu do local. QUE
diante das informações repassadas pela vítima, a qual conseguiu apontar a localização do cativeiro, citamos rua Silvio Omito, lado esquerdo do mercado Carvalho, bairro centro leste, nesta urbe, próximo ao local que a vítima foi arrebatada, e estando em situação de flagrante, após ordem da autoridade policial, a equipe diligenciou até a residência, e no local deparou com os suspeitos citados em campo específico, sendo que dois deles foram devidamente reconhecidos pela vítima como participante do sequestro (MIKAEL CARDOSO
e o menor infrator DIEGO OLIVEIRA), no entanto os outros dois participantes não foram localizados e identificados até o momento. QUE
o reconhecimento feito pela vítima foi realizado através de fotografias que a equipe enviava durante a abordagem na residência, como também no momento que os conduzidos chegaram na central de flagrantes, e a vítima as reconheceram
. QUE
na residência, também foi localizado os materiais ilícitos citados em campo específico que indicam a prática de tráfico de drogas no local
. QUE os suspeitos foram conduzidos para a central de flagrantes, sendo entregues sem lesões corporais, ficando à disposição da autoridade policial.”

Na delegacia, Jeremias Dias da Silva narrou que estava na residência do paciente apenas para fazer uma tatuagem,
in verbis
:

“(...)
o declarante relata que é tatuador e que foi contratado pelo MIKAEL CARDOSO, para fazer uma tatuagem
; QUE ao chegar no local, tinha mais algumas pessoas, que segundo o declarante não conhece; QUE durante o trabalho, chegou na residência uma equipe da polícia civil, abordando todos que estavam no local; QUE em seguida, todos foram conduzidos para esta delegacia; QUE o declarante afirma que não tem conhecimento do que se trata essa ação da polícia
na residência de CARDOSO
; QUE com o declarante não foi encontrado nada de ilícito (...).”

Na delegacia, o paciente negou seu envolvimento com os crimes praticados contra a vítima Paulo Henrique, mas
confirmou que em seu poder foram encontrados entorpecentes e dinheiro
,
in verbis
:

“(...) o interrogado relata que estava na casa, (não sabendo informar de quem era a residência,) fazendo uma tatuagem quando chegou uma equipe da polícia civil e
após revistas, foi encontrado com o interrogado, uma pequena quantia de drogas, papelote e dinheiro
;
QUE segundo o interrogado as drogas seriam para o seu consumo e que o dinheiro era para pagar o tatuador
; QUE sobre a maquininha de cartões e vários celulares encontrado na residência, o interrogado afirma não saber a quem pertence esses objetos; QUE sobre a participação nos crimes imputados, (sequestro, tortura etc.) o interrogado nega qualquer participação nesse ocorrido, afirmando nem conhecer a vítima PAULO HENRIQUE; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, pelo que determinou a autoridade que se encerrasse o presente auto às 07:07 horas (...).”

Na delegacia, Wendel Ângelo da Silva Silva, preso junto com o paciente, revelou que:

“(...) na data de ontem,
estava na casa do MIKAEL CARDOSO
,
olhando o JEREMIAS, fazer uma tatuagem no MIKAEL, momento que a equipe da polícia civil chegou no local e conduziu todos para esta delegacia
; QUE segundo o interrogado, não tem nada a ver com o crime imputado, não participou de nada e nem conhece a vítima; QUE durante a abordagem, o interrogado afirma que estava com duas embalagens pequenas drogas, que seria para o seu consumo e uma quantia de R$30,05 reais no bolso; QUE segundo o interrogado, ouviu comentários (não informando de quem) que haviam pego a vítima e amarrado, mas que a vítima conseguiu fugir dos caras, e nega qualquer participação neste crime citado (...).”

Na audiência de custódia
[realizada em
7.7.2023
], o magistrado singular
converteu o flagrante em prisão preventiva
, com lastro na garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“Trata-se de prisão em flagrante delito lavrada pela autoridade policial em desfavor de WENDEL ANGELO DA SILVA SILVA e MIKAEL BRANDÃO CARDOSO, qualificados nos autos, presos em flagrante delito pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, art. 148 do Código Penal, art. 1° da Lei n. 9.455/97 e art. 1°, §1° da Lei n° 12.850/2013 (Tráfico de Drogas, Sequestro e Cárcere Privado, Tortura e Organização Criminosa).

O auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem. Diante disso, passo a analisar a prisão dos autuados
.

Com efeito, a redação do artigo 313 do CPP traz os delitos em que será admitida a decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados observando-se os requisitos do art. 312 do mesmo códex.

No presente caso, verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez que o crime supostamente cometido pelos autuados possui pena máxima superior a 4 anos.

Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos, notadamente o termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, laudo pericial preliminar de droga e depoimentos dos policiais
.

Da análise dos autos,
verifica-se do histórico da ocorrência e da narrativa dos policiais militares na delegacia de polícia que a vítima informou que após ir embora da delegacia, quando foi vítima de sequestro e tortura, fora para a borracharia onde trabalha e reside. Por volta das 20h chegaram quatro suspeitos falando que lhe levariam para a casa de um deles (cativeiro) e lá começaram a agredi-lo com chutes e socos e amarraram suas mãos com fio azul. A vítima apontou a localização do cativeiro e após, a equipe policial diligenciou até a residência e encontrou os suspeitos (Mikael Cardoso e o adolescente Diego Oliveira), bem como materiais ilícitos que indicaram a prática de tráfico de drogas
.

Ademais, a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, vez que foram encontrados entorpecentes acondicionados que seriam destinados a venda, cujo potencial atingiria grande quantidade de pessoas.

De outra banda, em análise ao
periculum libertatis
entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do autuado Mikael Brandão Cardoso em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista que, conforme constam nos depoimentos testemunhais, o investigado Mikael foi reconhecido pela vítima como participante do sequestro e há indícios de que o delito tenha envolvimento com organização criminosa
.

De outra parte, com relação ao autuado WENDEL ANGELO DA SILVA SILVA não verifico a presença dos mesmos requisitos.

Embora demonstrados os indícios de materialidade e da autoria delitiva, não restou demonstrada a necessidade da prisão preventiva do autuado seja para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Em consulta ao Sistema Apolo não há em face da mesmo nenhuma condenação ou, ainda, qualquer outra passagem criminal, situação que inviabiliza a manutenção de sua prisão, em consonância com a legislação penal vigente.

Ademais, não há notícias nos autos de que em liberdade o indiciado demonstre perigo a sociedade a ponto de justificar seu encarceramento antecipado, bem como não se pode presumir que se furtará à aplicação da lei penal ou que perturbará a instrução criminal, uma vez que, até o presente momento, nenhum elemento concreto a este respeito foi produzido.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria,
converto a prisão em flagrante de MIKAEL BRANDÃO CARDOSO, qualificado nos autos, em prisão preventiva para a garantia da ordem pública
concedo a liberdade provisória a WENDEL ANGELO DA SILVA SILVA (...).”

No tocante à alegação de que o paciente não se encontrava nas hipóteses previstas no art. 302 do CPP, pois foi detido
“aproximadamente 24h após o suposto sequestro”
, verifica-se que ele foi encontrado na posse de drogas, o que, por si só, caracterizava a situação de flagrante, não havendo razões para tal inconformismo.

Sabe-se que o art. 33 da Lei nº 11.343/2006 prevê algumas condutas que são permanentes, como, por exemplo, “ter em depósito, transportar, trazer consigo e guardar”.

Outrossim, eventual irregularidade da prisão em flagrante resta superada com a sua conversão em custódia preventiva, pois constitui novo título
[2]
.

Noutro giro, a autoridade coatora havia fundamentado a prisão preventiva do paciente na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade dos crimes [tortura, sequestro e cárcere privado da vítima Paulo], bem como nos indicativos do envolvimento do paciente
“com organização criminosa”
.

Ocorre que, nas informações prestadas, a autoridade coatora [Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste] noticiou ter declinado
parcialmente
da
“competência para os crimes de
sequestro e cárcere privado, tortura, organização criminosa e corrupção de menores

para a 2ª Vara Criminal desta Comarca de Primavera do Leste/MT
, em razão da conexão com os fatos apurados no procedimento 1006397-61.2023.8.11.0037 em trâmite naquele Juízo”
,
restando à sua jurisdição apenas a apuração do crime de tráfico de drogas
[auto de prisão em flagrante nº1006067-64.2023.8.11.0037].

O supracitado auto de prisão em flagrante gerou o inquérito policial nº 1006480-77.2023.8.11.0037, no qual, como visto, permaneceu apenas o crime de tráfico de drogas.

Destaca-se o ato decisório proferido pela autoridade coatora [Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste],
in verbis
:

“
Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática, em tese, dos delitos de sequestro e cárcere privado, tortura, organização criminosa, corrupção de menores e tráfico de drogas, tendo como indiciado WENDEL ANGELO DA SILVA pela prática do tráfico e MIKAEL BRANDÃO CARDOSO pela prática do tráfico, sequestro e cárcere privado, tortura, organização criminosa e corrupção de menores contra Paulo Henrique Silva Santos, vítima do sequestro, cárcere privado e tortura
.

Consta que o feito teve origem em virtude do prosseguimento das diligências envolvendo o BO 2023.184683 de natureza sequestro e cárcere privado do citado ofendido que foi concluído e oferecida denúncia no processo n.º 1006397-61.2023.8.11.0037, em trâmite na 2ª vara criminal da comarca de Primavera do Leste/MT.

Parecer do Ministério Público pelo declínio da competência para os crimes de sequestro e cárcere privado, tortura, organização criminosa e corrupção de menores para a 2ª vara criminal permanecendo neste feito a apuração quanto ao delito de tráfico de drogas (ID 125272921).

É o relatório. Decido.

Da análise dos autos, verifica-se que no processo registrado sob n.º 1006397-61.2023.811.0037, em trâmite na 2ª Vara Criminal desta Comarca, narra que no dia 03/07/2023 uma equipe de investigadores da Polícia Civil em realização de diligências que visavam localizar veículo que participara de um sequestro no dia 01/07/2023, se depararam com cativeiro onde era mantida sob cárcere privado o ofendido, Paulo Henrique.

Em seguida, realizaram a abordagem e apreensão dos envolvidos identificados, bem como a oitiva da vítima e dos outros envolvidos, onde buscou-se esclarecer as circunstâncias e motivações de tal fato criminoso. Importante salientar que tal feito se encontra em andamento, tendo sido oferecida denúncia em relação a estes fatos no dia 14/07/2023 (2ª Vara Criminal).

Após a vítima ser liberada pela autoridade policial, retornou a sua residência e sofreu novo sequestro por volta das 20h30min do dia 03/07/2023 praticado por quatro suspeitos, dos quais apenas Mikael Brandão Cardoso e Diego Oliveira da Silva foram identificados (termo de reconhecimento fotográfico nº 2023.16.268389 – ID. 123336274).

Segundo relato da vítima, após ser levado ao cativeiro pelos quatro sequestradores, foi questionado sobre o paradeiro dos envolvidos no sequestro anterior, que seriam “irmãos” do denunciado MIKAEL e do adolescente DIEGO. Ao confirmar que aqueles haviam sido presos em decorrência da atuação policial, a vítima foi responsabilizada por tais prisões, sendo amarrada e sofrendo agressões físicas, bem como graves ameaças, sobretudo contra sua vida, em reprimenda ao seu envolvimento no encarceramento dos “irmãos” dos denunciados.

Na sequência, os suspeitos Mikael, Diego e outros dois não identificados, tentaram transportar a vítima em veículo automóvel supostamente conduzido por motorista de aplicativo, entretanto neste momento a vítima entrou em luta corporal com seus raptores e obteve êxito em fugir.

A vítima procurou ajuda policial e relatou o ocorrido a autoridade, que resolveu enviar equipe policial até o endereço informado pela vítima como sendo o cativeiro onde fora mantido. No referido local, os policiais localizaram os suspeitos Mikael, Wendel e o adolescente Diego e, ao encaminhar os mesmos para reconhecimento pela vítima, esta reconheceu MIKAEL e DIEGO como dois dos autores do sequestro.

Ao abordá-los, os policiais localizaram na posse de Mikael e Wendel as drogas mencionadas no inquérito policial, as quais foram periciadas (laudo pericial nº 512.3.10.9871.2023.124673-A01 – fls. 01/05 – ID 123338243). Além disso, encontraram no imóvel uma folha com anotações contábeis, apetrechos plásticos para embalo de drogas, dois rolos de papel plástico insulfilm, uma balança de precisão e uma máquina de processamento de pagamentos com cartão de crédito, conforme B.O nº 2023.185638 (fls. 03/05 – ID 123336266).

Desta forma, constata-se que as diligências tinham por base a investigação dos crimes de sequestro e cárcere privado do ofendido Paulo Henrique por possíveis membros de organização criminosa, em continuidade ao sequestro anterior da vítima. Portanto, nota-se que os fatos são conexos aos relatados nos autos n. 1006397-61.2023.8.11.0037 em trâmite na 2ª Vara criminal desta comarca havendo, inclusive, conexão probatória
.

Diante de tais considerações, em consonância com o parecer ministerial (ID 125272921), declino a competência quanto aos crimes de sequestro e cárcere privado, tortura, organização criminosa e corrupção de menores para a 2ª vara criminal desta comarca, pois os fatos relatados neste procedimento são conexos aos apurados nos autos n. 1006397-61.2023.8.11.0037
.

Na sequência,
quanto a investigação da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, determino que permaneça cópia dos autos neste juízo e, conforme requerimento ministerial, seja encaminhado a autoridade policial para os seguintes esclarecimentos
:

a)
se já havia investigação de tráfico em face dos flagrados; b) o local onde foram apreendidas as anotações, balança e plásticos recortados, inclusive, encaminhando a descrição das anotações; e c) aponte as fundadas razões da realização da busca na residência
.”

Nesse quadro, considerando o declínio de competência ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste quanto aos delitos mais graves [a quem caberá a ratificação, ou não, da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal daquela Comarca],
esta impetração fica delimitada à apreciação do tráfico de drogas
.

Com efeito, verifica-se que os fundamentos da decisão constritiva proferida pela autoridade apontada como coatora [Juízo da 1ª Vara Criminal] se esvaziaram quase que por completo.

Repita-se: a prisão preventiva do paciente foi justificava na garantia da ordem pública, considerando a gravidade dos crimes imputados [tortura, sequestro e cárcere privado da vítima Paulo], como também nos indicativos de envolvimento do paciente
“com organização criminosa”
[autos nº 1006067-64.2023.8.11.0037].

No caso, infere-se do laudo preliminar de constatação de drogas que as substâncias apreendidas apresentaram resultados positivos para cocaína [4 porções, pesando
6,05g
] e maconha [4 porções, pesando
5,70g
].

Logo, não estamos diante de apreensão de expressiva quantidade de drogas, em que pese a diversidade, razão pela qual, para os fins acautelatórios pretendidos, parece-me suficiente a aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Outrossim,
“a gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecentes não serve de fundamento para a negativa do benefício da liberdade (STJ, HC 441.101/SP).”
(TJMT, HC n° 1002420-75.2023.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 20/04/2023).

Nessa linha, entendo que a imposição das cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para tutelar a ordem pública, sobretudo porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

Colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela (...), fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (...).”
(HC nº 1014228-87.2017.8.11.0000, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 07/02/2018)

Por fim, embora os impetrantes estejam se insurgindo apenas quanto aos atos proferidos pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, registro que, em consulta
[3]
ao processo que tramita perante o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca, não há informações sobre a ratificação, ou não, dos atos decisórios praticados pela autoridade apontada como coatora.

Nessas circunstâncias, os impetrantes devem aguardar [ou provocar] a manifestação do juízo competente quanto à confirmação, ou não, da prisão do paciente pelos
“crimes de sequestro e cárcere privado, tortura, organização criminosa e corrupção de menores”
. Se ratificada, deverão impetrar outro
Habeas Corpus
, por ser tratar de novo título, com autoridade coatora diversa.

Com essas considerações,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem para substituir a custódia preventiva do paciente MIKAEL BRANDAO CARDOSO [decretada nos autos nº 1006067-64.2023.8.11.0037] pelas seguintes medidas cautelares alternativas:

a) declarar e comprovar em Juízo o endereço onde poderá ser encontrado;

b) comparecimento mensal perante o Juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar da Comarca, sem autorização, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

d) não se envolver em outro fato criminoso;

e) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente.

Delego
ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, desde que com fundamentos concretos.

É como voto.

[1]
1021293-31.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 15/12/2020)

[2]
(AgRg no HC n. 760.376/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, 10/2/2023.)

[3]
em 6.9.2023, às 16h:30m

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023